Tribunal: TJDFT
Processo: 0024203-37.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Direito de resposta.
1 – O direito de resposta, embora previsto em normas internacionais, constitucionais e legais, não é absoluto. Orienta-se pelo princípio da proporcionalidade, que tem como critérios a adequação e a necessidade da medida. Ou seja, deve-se ponderar se a resposta é hábil a atingir o objetivo almejado, da forma mais eficaz e menos gravosa a direito fundamental colidente.
2 - Se a publicação da decisão em nada contribuiria para minorar os efeitos da reportagem ofensiva e reparar o dano suportado pelo embargado, não caso de se concedê-lo, sobretudo se passados mais de dez anos desde que transmitida a notícia, de fatos que, por sinal, ocorreram, mas, segundo o autor, de forma diversa da narrada na reportagem, o que, mesmo assim, não autoriza seja concedido direito de resposta.
3 - Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
4 - Embargos não providos.